Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO PETIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E DA PROPRIEDADE DA RES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o Juízo a quo concluiu pela inexistência de omissão a ser sanada, bastaria que conhecesse dos embargos de declaração e, em seguida, os rejeitasse, em vez de conhecer a peça como simples petição, e, consequentemente, impedir a parte de acessar a segunda instância, visto que a decisão somente foi publicada quando já esgotado o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Não se pode confundir a ausência do vício alegado (omissão) – que é matéria de mérito dos aclaratórios – com os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o feito deve ser chamado à ordem, a fim de que os embargos de declaração opostos na origem sejam recebidos em sua natureza recursal, inclusive com o efeito de interromper o prazo para recorrer. Se, na tramitação de embargos de terceiro, no qual se discute a posse e a propriedade de bem imóvel, foi suspensa a penhora da res que havia sido anteriormente penhorada em ação de execução de título extrajudicial, ações inclusive que tramitam perante o mesmo Juízo, escorreita se mostra a decisão, na ação executiva, que suspendeu os atos expropriatórios até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, sob pena de causar tumulto na marcha processual. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.